Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO. NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRAVESTIDOS DE DESPESAS JUDICIAIS PELO ENTE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. EXEQUENTE NÃO SINDICALIZADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Imperioso o não conhecimento de recurso interpostos contra ato processual sem natureza decisória. Incabível recurso interposto contra despacho, nos termos do art. 1.001, do CPC.

2. Conforme tese fixada pelo Tema 1.175 do STJ, para retenção, pelo sindicato, dos honorários advocatícios contratuais sobre o proveito econômico alvo do cumprimento de sentença, é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários; ou, nos termos do § 7o, do art. 22, do Estatuto da OAB, prescindível a apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mas se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário.

3. Caracterizada litigância de má-fé pelo sindicato ao requisitar retenção de honorários contratuais sob a justificativa de se tratar de restituição de despesas judiciais a incidir sobre o proveito econômico em execução ajuizada por servidor público ocupante de cargo/categoria supostamente beneficiado por sentença coletiva, que sequer era sindicalizado, nem tampouco, firmou contrato junto à escritório advocatício. Verificada a intervenção infundada a obstaculizar o bom andamento do processo, gerando prejuízo à parte, aplicável a multa prevista no art. 81, do CPC.

4. Agravo interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.